Tribunal: TJMT
Processo: 1002922-03.2017.8.11.0007
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-07-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002922-03.2017.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ROQUE & VOLMER LTDA - ME - CNPJ: 04.507.270/0001-44 (APELANTE), AARAO LINCOLE SICUTO - CPF: 430.023.821-91 (ADVOGADO), ANDERSON TAVARES JUNIOR - CPF: 021.064.741-80 (ADVOGADO), NELSON JOSE COCCO - CPF: 423.711.129-68 (APELANTE), TERESINHA DE FATIMA RODRIGUES VOLMER - CPF: 034.471.989-82 (APELANTE), MARCIO ROQUE - CPF: 030.802.739-66 (APELANTE), CRISTIANE COCCO - CPF: 029.700.331-35 (APELANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), NELSON JOSE COCCO - CPF: 423.711.129-68 (TERCEIRO INTERESSADO), TERESINHA DE FATIMA RODRIGUES VOLMER - CPF: 034.471.989-82 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCIO ROQUE - CPF: 030.802.739-66 (TERCEIRO INTERESSADO), AARAO LINCOLE SICUTO - CPF: 430.023.821-91 (ADVOGADO), CRISTIANE COCCO - CPF: 029.700.331-35 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(s):

ROQUE & VOLMER LTDA - ME

APELADO(s):

BANCO DO BRASIL S/A

TERCEIRO INTERESSADO:

NELSON JOSE COCCO

TERCEIRO INTERESSADO:

TERESINHA DE FATIMA RODRIGUES

VOLMER

TERCEIRO INTERESSADO:

MARCIO ROQUE

TERCEIRO INTERESSADO:

CRISTIANE COCCO

E M E N T A:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
– AÇÃO MONITÓRIA
- CONTRATO DE
ABERTURA DE CRÉDITO FIXO
– EMBARGOS MONITÓRIOS REJEITADOS E PEDIDO INICIAL JULGADO PROCEDENTE –

ALEGAÇÃO DE

NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DA AÇÃO – INOCORRÊNCIA – SÚMULA 247 DO STJ – ALEGADO EXCESSO DO VALOR PRETENDIDO – DESCABIMENTO – DEMONSTRATIVO DO AUTOR COM TODOS OS ENCARGOS (REMUNERATÓRIOS E MORATÓRIOS) COM A EVOLUÇÃO MÊS A MÊS DO
QUANTUM DEBEATUR
– CÁLCULOS DO DEVEDOR QUE NÃO CONTEMPLARAM OS JUROS REMUNERATÓRIOS

– EXCESSO NÃO DEMONSTRADO – RECURSO DESPROVIDO.

A teor da
súmula 247
do STJ,
“o contrato de abertura de crédito em conta-corrente, acompanhado do demonstrativo de débito, constitui documento hábil para o ajuizamento da ação monitória.”

Não há se falar em excesso de cobrança se, além de a memória do cálculo apresentada pelo autor trazer discriminadamente os encargos remuneratórios e moratórios, com a evolução mês a mês do saldo devedor, ao passo que os cálculos apresentados pelo réu/embargante – a partir dos quais suscita possível excesso de cobrança – ignoram os juros remuneratórios que foram expressamente pactuados.-

R E L A T Ó R I O

APELANTE(s):

ROQUE & VOLMER LTDA - ME

APELADO(s):

BANCO DO BRASIL S/A

TERCEIRO INTERESSADO:

NELSON JOSE COCCO

TERCEIRO INTERESSADO:

TERESINHA DE FATIMA RODRIGUES

VOLMER

TERCEIRO INTERESSADO:

MARCIO ROQUE

TERCEIRO INTERESSADO:

CRISTIANE COCCO

R E L A T Ó R I O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
ROQUE & VOLMER LTDA - ME
contra a sentença proferida na
Ação de Monitória
no 1002922-03.2017.8.11.0007 ajuizada pelo
BANCO DO BRASIL S/A
, que rejeitou os embargos monitórios opostos pelo ora recorrente e julgou procedentes os pedidos iniciais para constituir em título executivo judicial o crédito da pare autora, representado pelo contrato bancário de
Abertura de Crédito Fixo
. Condenou a parte requerida ao pagamento das custas e despesas processuais assim como dos honorários advocatícios arbitrados em 10% do valor do proveito econômico obtido com o processo.

Inconformada, sustenta a recorrente preliminarmente a ocorrência de excesso de R$19.675,45 do valor pretendido pois, apesar de o banco credor não apresentar especificamente quais os índices e o tipo de cálculo utilizado para se chegar ao
quantum debeatur
de R$

217.111,75, ao passo que, nos seus embargos monitórios, a ora apelante apresentou um débito R$197.436,30, aferido segundo cálculos devidamente juntados aos autos.

Reforça que
o apelado não apresentou de forma clara como se chegou ao montante exorbitante, não sendo possível, com base nos demonstrativos que acompanham a inicial, estabelecer um parâmetro de percentual de correção, tal como exigido pelo inciso I do §2o do art.700, §2o, inciso II, do CPC15.

Alega que
o modelo de contrato em que se fundamenta a presente ação (abertura de crédito fixo) se trata de uma condição de dívida futura e condicional de maneira que o débito da correntista condiciona-se totalmente a fatos que ainda ocorrerão, ou seja, a utilização de valores dentro do limite que lhe foi estabelecido pelo contrato.

Assevera que, para que haja liquidez, certeza e exigibilidade no título, deve o mesmo conter desde logo o valor do débito efetivo, não podendo o mesmo ser subordinado a qualquer prova ou complementação futura.

Afirma que o débito ainda será formado ao longo do cumprimento do contrato, não se podendo aceitar como válida e eficaz, no plano executivo, a confissão de dívida futura, a constituir -se pela emissão de cheques pelo creditado, acoplada com extratos anexados pelo credor que, como já mencionado, são documentos meramente unilaterais, dos quais não participa o creditado, além de não lhe ser explicadas taxas e encargos de forma satisfatória.

Com tais argumentos, pugna pela extinção não meritória da ação, com fundamento no art.700, §2o, inciso I, do CPC/15 e, subsidiariamente, que o valor da condenação seja de R$197.436,30.

Contrarrazões de ID. n. 47873285.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Segundo ressai dos autos, em 13/06/2014, as partes firmaram um contrato de
Abertura de Crédito Fixo
no 40.03138-1 (ID. n. 47873195 - Pág. 1/15), através do qual o banco apelado disponibilizou à empresa autora a importância de R$178.480,95 apelante, a ser paga em 96 (noventa e seis) prestações mensais, com o vencimento previsto para 15/07/2016 e, da última para 15/06/2024, à taxa de juros remuneratórios de 4,5% ao ano (cláusula

DÉCIMA – ENCARGOS FINANCEIROS), ficando ajustado na cláusula DÉCIMA TERCEIRA – INADIMPLEMENTO que em caso de descumprimento, possível o vencimento antecipado da dívida, assim como a incidência de
comissão de permanência
à
taxa média de mercado do dia prevista para o pagamento
.

No caso, vencidas a parcelas e não adimplidas no tempo e modo devido, o banco credor optou pelo manejo da ação monitória e, anexando o
Demonstrativo de evolução do débito
de ID. n. 47873194 - Pág. 1/3, pugnou pelo recebimento de um débito atualizado de R$217.111,75.

Citada, a parte requerida ofertou embargos monitórios de ID. n. 47873210 suscitando (i) não preenchimento dos requisitos necessários ao manejo da ação monitória, (ii) a iliquidez do título, (iii) a não apresentação do demonstrativo do débito, (iv) o excesso de cobrança, (v) a não comprovação do saldo devedor, (vi) a aplicabilidade de juros simples de um 1% ao mês – ou seja, 12% ao ano, nos termos do pretenso “limitativo” constitucional – e correção monetária pelo IGP-M, (vii) a não cumulatividade da multa com honorários, (viii) a necessidade de realização de audiência de conciliação, e, por fim, (ix)o reconhecimento de um débito de R$197.436,30.

Em resposta aos embargos monitórios, o banco credor reafirmou o seu desinteresse em uma possível conciliação, o que já havia manifestado desde a inicial, pugnando, em seguida, pelo julgamento antecipado do débito.

Na sequência foi desde logo proferida a sentença de rejeição dos embargos e acolhimento do pleito inicial, contra a qual se volta a apelante pelas razões já expostas no relato.

Pois bem.

Em análise da documentação carreada aos autos e argumentos contrapostos, verifica-se que a sentença não merece reparos.

Primeiramente, porque no que tange ao preenchimento dos requisitos para o processamento da ação, a
súmula 247
do STJ estabelece que
“o contrato de abertura de crédito em conta-corrente, acompanhado do demonstrativo de débito, constitui documento hábil para o ajuizamento da ação monitória.”

E, no caso, o demonstrativo do débito de que trata o inciso I do §2o do art.700 do CPC/15 foi devidamente anexado à inicial, conforme se pode depreender do documento de ID. n. 47873194 - Pág. 1/3.

Nele, o banco credor indica mês a mês a evolução do débito, desde o seu creditamento, indicando a taxa de juros remuneratórios contratados, isto é, 4,5% ao mês, mais os encargos moratórios representados pela
COMISSÃO DE PERMANÊNCIA com base na variação do FACP -
Fator Acumulado de Comissão de Permanência
, debitados mensalmente, com resultado final equivalente a 1672674.

Assim, os requisitos do demonstrativo do débito estão satisfatoriamente preenchidos.

Na verdade, nos cálculos apresentados pela embargante considerou-se apenas juros de 1% ao mês e correção monetária pelo IGP-M, chegando a um débito desidratado de R$197.436,30
.

Seu erro foi desconsiderar que todo crédito concedido tem um custo nominal a ser remunerado ao dono do capital emprestado, independentemente de o mutuário estar ou não em mora, qual seja,
os juros remuneratórios de 4,5% ao ano
, incidíveis desde a disponibilização do crédito, os quais não foram computados nos cálculos da embargante, os quais justificam a diferença entre os cálculos apresentados.

Diante disso, inexistindo qualquer equívoco no cálculo apresentado pelo banco autor, irretocável a sentença.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO MONITÓRIA - PROPOSTA DE ABERTURA DE CONTA E DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ACOMPANHADA DOS EXTRATOS E PLANILHA DE EVOLUÇÃO DO DÉBITO - VIABILIDADE - FATO EXTINTIVO DO DIREITO DO AUTOR - NÃO COMPROVAÇÃO - CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DO DÉBITO - MANUTENÇÃO. - A ação monitória está prevista no artigo 700 do Código de Processo Civil, destinando-se àquele que pretende, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, exigir o pagamento de quantia em dinheiro; a entrega de coisa fungível ou infungível ou de bem móvel ou imóvel; ou o adimplemento de obrigação de fazer ou de não fazer. Por sua vez, em se tratando de embargos à monitória atribui-se ao embargante o ônus de desconstituir a prova apresentada pelo autor da ação monitória. - A inicial de ação monitória instruída com proposta de abertura de conta e adesão a serviços e os extratos demonstram a presença da relação jurídica entre credor e devedor e denotam indícios da existência de débito, ajustando-se ao conceito de "prova escrita sem eficácia de título executivo". - Comprovada a dívida representada pela proposta de abertura de conta, juntamente com os extratos e demonstrativos de débito, cabe ao réu, com base no artigo 373, inciso II, do CPC, fazer prova de fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito do autor. - Deixando os embargantes de comprovar eventual abusividade ou excesso na cobrança indicada na ação monitória, deve ser reconhecida a dívida apontada na exordial, uma vez que acompanhada de contrato de abertura de crédito assinado pelas partes e extrato das operações (súmula no 247, STJ).

(TJ/MG - 10a Câmara Cível – RAC no 1.0301.17.008528-8/001, Relator(a): Des.(a) Roberto Apolinário de Castro, j. em 10/09/2019, publ. em 20/09/2019)

Forte nessas razões,
nego provimento
ao presente recurso.

Consequentemente, majoro a verba honorária, a ser paga ao(s) patrono(s) da autora apelada, para o equivalente a 15% sobre o
quantum
exequendo atualizado, nos termos do §11 do art.85 do CPC/15

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2020